Tribunal: STF
Processo: RE 1439972
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INVALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, CONFORME PREVISTOS NO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERGENTE DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA INDEVIDA DO APELO EXTREMO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SERVIDOR PÚBLICO - Direito à percepção de adicional por tempo de serviço - Quinquênio - Incidência sobre o vencimento padrão, mais as vantagens adicionais de caráter permanente que correspondem, na verdade, a aumento disfarçado, não ostentando, de fato, a configuração pro labore faciendo - Uniformização de jurisprudência pela Turma Especial de Direito Público desta Corte, nos autos da Assunção de Competência n° 0087273-47.2005.8.26.0000 - Gratificação Geral, Gratificação Extra, GAM, GAP, GSAE, dentre outras, elencadas apenas a título exemplificativo, que constituem vantagens adicionais de caráter permanente - Configuração de verdadeiros aumentos salariais que integram a base de cálculo do qüinqüênio - Não incidência sobre as vantagens realmente pagas pelo desempenho de atividade excepcional e sobre as eventuais, que não decorrem da remuneração pelo serviço prestado, tais como diárias de viagens, auxilio alimentação, auxílio-transporte, auxílio funeral e adicional de insalubridade - Afasta-se a prescrição do fundo de direito, observada, todavia, a prescrição quinquenal - Apelação da parte autora parcialmente provida. LEI 11.9601/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs n°s 4.357 e 4.425 - Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1 °--F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960/2009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de ,novo indexados mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial - Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.270.4391PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça 6. 2610612013). JUROS MORATÓRIOS - Escalonamento conforme edição da Medida Provisória n° 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei n° 11.960, de 30/06/2009 - Utilização dos critérios estabelecidos no REsp n° 937.5281RJ (STJ-5° Turma, DJe 1/11/2011). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Ação para recomposição de proventos - Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual - Inteligência do artigo 20, parágrafos 3° e 40 , do Código de Processo Civil - Arbitramento à razão de 10% sobre o valor da condenação.” (Doc. 21)



    Os embargos de declaração opostos restaram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal (Doc. 29).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 33).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a manifestação da Turma Julgadora, tendo em vista o julgamento dos Recursos Extraordinários 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 37).



    Em juízo de retratação, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que o acórdão recorrido estaria em consonância com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos referidos temas de repercussão geral. Nada obstante, considerada a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947, a Turma julgadora alterou parcialmente o acórdão recorrido, “diante do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810), de rigor a readequação do acórdão de fls. 161/166 quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito. De fato, o julgado comporta adequação, tendo em vista o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e que motivou a devolução dos autos a esta C. Câmara. (...). No presente caso, ainda em fase de conhecimento, obviamente sequer oficio requisitório ou precatório foi expedido, o que, por lógica, impede a aplicação automática da modulação de efeitos e ainda permite discussão sobre os critérios de correção monetária, ante a declaração de inconstitucionalidade proferida. Assim, independentemente do teor da modulação de efeitos do julgamento das ADIS 4.357 e 4.425, é certo que não pode prevalecer índice já reconhecido como inconstitucional, o que também foi confirmado pelo recente julgamento do tema 810 de repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese:”. In litteris:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.040, 11 JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 810) Alegação de ~ O que a incidência de juros moratórios e a correção monetária devem obedecer ao disposto na Lei n° 11.960/09 Inaplicabilidade dos critérios de correção monetária previstos na Lei n° 11.960/09 - o Declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal ó Federal no julgamento das ADIS 4.357 e 4.425. Utilização do IPCA para correção monetária do débito Juros de mora nos termos da Lei n° 11.960/2009 - Julgado readequado com relação aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes  sobre o débito.” (Doc. 42)



    Ato contínuo, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 46).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, conforme reconhecido pelo Tribunal a quo, as questões versadas no recurso extraordinário já foram submetidas ao regime de repercussão geral, sendo que não houve a manutenção de acórdão divergente das orientações firmadas por esta Corte.



    Destarte, verifica-se que a remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal não se enquadra em quaisquer das hipóteses dos artigos 1.030, V e § 1º, e 1.041, caput e § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. A título de ilustração, transcrevo os referidos permissivos:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    (...)



    V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia;



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.



    (…)



    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    (…)



    § 2º Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões.” (Grifei)



    É dizer, apenas nas hipóteses supracitadas o recurso extraordinário deverá ser enviado a esta Corte. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2010, grifei)



    Na mesma esteira, confiram-se também: ARE 1.096.283-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/6/2018; ARE 1.021.319-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 28/6/2017; RE 861.256, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/3/2016.



    Destaque-se que após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, conforme dispõem os artigos 1.030, I e II, 1.040, I a III, e 1.041, § 1º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, esse último portando a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente